Tribunal: TJES
Processo: 5001971-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001971-68.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
DATA DA SESSÃO: 06/12/2022

O DESEMBARGADOR RELATOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS PROFERE VOTO.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Tenho posicionamento formado nessa matéria, respeitosamente em sentido contrário ao encaminhamento de voto do eminente Relator. Trago a fundamentação do voto.

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia a
APELAÇÃO
VOLUNTÁRIA
(ID 2269745) interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da
SENTENÇA
(ID 2269737) proferida pelo
JUÍZO DA
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA - ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para declarar insubsistente o auto de infração nº 2.069.389-3 e nula a CDA nº6385/2016”,
condenando
“o Embargado/Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da Embargante, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I e II e § 5º do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e os juros de mora conforme índice da caderneta de poupança”,
condenando, ainda,
“a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, ao advogado público, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I e II do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e os juros de mora conforme índice da caderneta de poupança. A correção monetária deve incidir a partir da data da fixação a verba, e os juros de mora, a partir do transito em julgado da sentença (art. 85, §16 do CPC). O valor dos honorários deverá ser calculado sobre o valor constante na CDA nº6382/2016”,
estabelecendo, porém, que
“os honorários advocatícios pertencem ao Estado do Espírito Santo e não a Associação dos Procuradores”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, por considerar que
“havendo prova cabal produzida de plano pela empresa apelada capaz de infirmar a irregularidade apontada no AI nº 2.069.389-3, deve permanecer hígida a sentença que o declarou insubsistente e, por corolário, nula a CDA nº 6385/2016”.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na Sentença que os mesmos
“pertencem ao Estado do Espírito Santo e não a Associação dos Procuradores”,
o Eminente Desembargador Relator manteve a compreensão firmada pelo Magistrado de Piso, por entender que
“inexistindo previsão legal a regulamentar a destinação dos honorários de sucumbência à APES, este devem integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público”.

Com efeito, passo a
análise da controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de os honorários advocatícios sucumbenciais pagos pela parte vencida não serem depositados em conta vinculada à Fazenda Pública, mas sim à Associação dos Procuradores atuantes no feito.

Nesse viés, impende analisar, na hipótese, não só a titularidade, como também a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais, avaliando-se, assim, a adequação, ou não, do seu enquadramento na acepção de verba pública.

Historicamente, os honorários advocatícios de sucumbência tinham por finalidade reembolsar a parte vencedora pelos gastos realizados na contratação de advogado, fixados em situações específicas, ao que se denominou “princípio da sucumbência”, consoante inclusive dispunham os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil de 1939
[1]
.

Posteriormente, por meio da Lei Federal nº 4.632/1965, conferiu-se nova redação ao aludido artigo 64, daquele Código de Processo Civil, estabelecendo que os honorários advocatícios de sucumbência devessem ser fixados em todas as demandas, mantendo-se, contudo, a sua característica ressarcitória dos gastos que a parte vencedora sofrera com a contratação de advogado particular
[2]
.

Sobreveio a instituição do Código de Processo Civil de 1973, que, em cujo artigo 20, na sua redação primitiva
[3]
, manteve-se, de igual forma, a titularidade dos aludidos honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Sucede, contudo, que, a partir da vigência da Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], a verba honorária de sucumbência perdeu a sua antiga finalidade de recompor o patrimônio da parte vencedora, passando a ostentar, de forma inquestionável,
a natureza de direito autônomo dos Advogados
,
in verbis
:

“Dos Honorários Advocatícios

Art. 22.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência
.” (...)

Art. 23
.
Os honorários incluídos na condenação
, por arbitramento
ou sucumbência
,
pertencem ao advogado
, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

A propósito dessa inovação empreendida pelo referido diploma,
YUSSEF SAID CAHALI
pontifica com precisão que

“Declarando, de maneira clara e peremptória, que
os honorários da sucumbência pertencem ao advogado, o novel legislador eliminou qualquer dúvida quanto à respectiva titularidade
, e que o direito anterior (...) havia alimentado a respeito. (...) Estabelecendo o art. 23 da Lei 8.906/94, que
os honorários incluídos na condenação, por sucumbência, pertencem ao advogado
, concedeu-se-lhe, agora, verdadeiramente, um
direito próprio e autônomo
(...)” (
in

Honorários Advocatícios
. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 802 e 804)

Note-se, por oportuno, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
Recurso Extraordinário nº 564.132, julgado sob o regime de Repercussão Gera
l, cuja Ementa restou publicada em 09.02.2015,
decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza autônoma e podem ser executados e levantados separadamente, sacramentando o que há muito fora estatuído pelo
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)
,
verbatim:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO.
TITULARES DIVERSOS
.
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO
. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(
STF
-RE 564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)”

Atrelado a isso, cumpre registrar que, à luz da Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], não há qualquer diferença entre aqueles profissionais que exercem atividade de advocacia no meio público, daqueles que laboram na iniciativa privada, tanto que o parágrafo 1º, do artigo 3º do referido Diploma, expressamente dispõe que
“
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei
, além do regime próprio a que se subordinem,
os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Frise-se, por pertinente, que a inexistência da sobredita distinção se observa inclusive na órbita Constitucional, da qual não se distancia, por conseguinte, o aludido regramento legal. Nesse sentido, aliás, leciona
GUSTAVO BINENBOJM
,
in verbis
:

“(...) Verifica-se que
não há na Constituição regra que distinga os advogados públicos dos privados quanto à percepção de honorários advocatícios. Ao contrário, quando teve essa intenção, o constituinte expressamente vedou a percepção de honorários por integrantes de carreiras jurídicas constitucionais. É o que se extrai do art. 95, parágrafo único, II (relativo a juízes), e do art. 128, § 5º, II, “a” (relativo aos membros do Ministério Público)
.

Já quanto aos advogados públicos, não há disposição semelhante
. Isso confirma que, também
sob a ótica da percepção de honorários de sucumbência, não se extrai da Carta Maior qualquer diferenciação entre a advocacia pública e privada
. Também aqui o regime aponta para a unidade de tratamento atribuída à advocacia.

Tal unidade foi claramente corroborada pela legislação federal infraconstitucional
. A começar pelo Estatuto da Advocacia, que prevê de forma expressa que os advogados integrantes da Administração direta e indireta dos entes públicos sujeitam-se ao regime da Lei nº 8.906/1994, além do regime próprio a que se subordinem. Confira-se:

“Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Também no capítulo VI do Estatuto, que trata dos honorários advocatícios, há previsão genérica de que a verba sucumbencial pertence ao advogado (sem especificar a sua condição)
. Pertence-lhe como direito autônomo seu.
In verbis
:

“
Art. 23.
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

No mesmo sentido caminha o Código de Processo Civil, que não faz qualquer distinção entre a advocacia pública e a privada
. Todas as referências são aos advogados em geral, inclusive no dispositivo que trata especificamente dos honorários de sucumbência, o art. 20, o qual dispõe, em seu caput, que “[a]
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria
.

Em suma, na medida em que a Constituição e as leis ordinárias tratam da Advocacia, enquanto função essencial à Justiça, como gênero, sem distinguir seus profissionais em virtude de carreira – pública ou privada –, impõe-se reconhecer aos advogados públicos (e demais advogados que integram a Administração Pública) os mesmo direitos assegurados aos advogados privados
, exceto naquilo em que houver incompatibilidade em razão dos regimes jurídicos a que se sujeitam uns e outros.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).

Frente a esse contexto normativo, ao se interpretar sistematicamente a Lei nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], exsurge com certa evidência que a regra inserta no seu artigo 23, que
assegura ao advogado o direito autônomo ao recebimento de honorários de sucumbência, aplica-se, sem qualquer distinção, aos profissionais da advocacia públicos e privados.

Com efeito, malgrado os inúmeros debates travados no meio jurídico acerca da matéria relacionada à
destinação dos honorários advocatícios de sucumbência nas ações em que a Fazenda Pública restou Vencedora, certo é que o entendimento firmado por esta Relatoria, no sentido de que tal rubrica pertence aos seus Procuradores, cuida de fazer justiça aos referidos Profissionais, tanto que, no propósito de expungir qualquer discussão quanto ao tema, passou a ser previsto, inclusive, no contexto do novel
Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015),
in verbis
:

“
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 19.

Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
.”

Por todas essas considerações,
é inevitável concluir que os honorários, enquanto direito autônomo do Advogado, devem ser pagos, sem distinção, tanto ao Advogado Público, quanto ao Privado.

Não obstante, em relação ao Advogado Público - Procuradores das Fazendas Públicas, Federal, Estadual, Distrital, Territorial e Municipal -, subsiste corrente jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmando entendimento diametralmente oposto, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais teriam natureza pública, ou seja, constituiriam verba pública, admitindo, contudo, seja destinada aos aludidos servidores públicos, caso assim preveja Lei local, como parcela integrante do subsídio e limitada ao teto constitucional,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES PÚBLICOS. VERBA DE TITULARIDADE DO ENTE ESTATAL. DESTINAÇÃO PREVISTA EM LEI. VALIDADE. SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. LEVANTAMENTO EM JUÍZO PELO ENTE PÚBLICO, PARA CONTROLE PRÉVIO E POSTERIOR REPASSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Município de Cariacica possui legitimidade e interesse processual para recorrer da decisão que indefere o pedido de destinação direta dos honorários sucumbenciais aos seus Procuradores, posto figurar, nesse particular, como parte sucumbente nos autos originários (art. 499, caput, CPC).

2.
Os honorários advocatícios de sucumbência integram, originariamente, o patrimônio público do ente estatal. A titularidade, todavia, não se confunde com o destino da aludida verba, que pode, conforme o caso, ser definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica representada ou revertida em benefício dos procuradores judiciais. Assim, "na qualidade de verdadeiro titular dos honorários advocatícios sucumbenciais, pode o Município determinar o destino de tal receita
.”

(
TJES
, Classe: Agravo Regimental AI, 6119000849, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 21/11/2013).

Deveras, nota-se que o entendimento jurisprudencial confere aos referidos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor, a conotação de verba pública, sem prejuízo, por certo, de se estabelecer a sua destinação aos advogados públicos, tudo a depender, certamente, do que disciplinado em Lei local.

A despeito disso, não perfilho,
data maxima venia
, desse entendimento que confere natureza de verba pública aos honorários advocatícios de sucumbência dos Advogados Públicos.

Não há como ignorar, antes de tudo, a circunstância de que a verba honorária em comento, por cumprimento à norma insculpida no artigo 20, do Código de Processo Civil vigente
[4]
, é paga pelo vencido, e não com recursos provenientes dos cofres públicos.

Atento a essa notória realidade,
IVAN BARBOSA RIGOLIN
adverte que os

“
Honorários advocatícios de sucumbência
jamais foram benefício a servidor público, porque
não são pagos com dinheiro público, não saem dos cofres públicos mas do bolso dos derrotados em ações judiciais contra o poder público
.
Não têm origem em recursos públicos, mas particulares – e muito particulares
. Quem os pagou já o sentiu...” (
in
Honorários Advocatícios e o Poder Público. Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 5, n. 51, p. 5538-5542, maio 2005)

Frente, portanto, à lógica fático-jurídica de que nenhuma quantia é dispendida, pelo Poder Público, quando do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Advogados da Fazenda Pública, o qual, por força legal, é realizado pela parte
ex adversa
vencida na causa, ganha relevância a compreensão de que se encontra despida de plausibilidade a premissa de que a verba honorária deve ser vista como receita pública.

Acerca dessa relevante percepção,
CLÓVIS BEZNOS
, após empreender detido estudo sobre o tema em questão à luz inclusive da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conclui com bastante propriedade que

“
Os honorários de advogado impostos como sucumbência
às partes
ex adversas
do Estado, em ações judiciais, pertencem aos Procuradores do Estado, por disposição legal contida no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e sendo
pagos por terceiros e não pelo Estado, não configurando, portanto, receita pública
, não integram o cálculo do limite de despesa total de pessoal, nos termos do art. 19, inc. II e 20, inc. II, alínea c, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000.” (
in

Os Honorários Advocatícios dos Procuradores Públicos e a Lei de Responsabilidade Fiscal
. Revista Trimestral de Direito Público. n. 29, p. 146, ano 2000).

Não bastasse isso, também não se extrai da Lei Federal nº 4320/1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a possibilidade de enquadramento dos honorários sucumbenciais em apreço na acepção de receita pública, seja como receita corrente, seja como receita de capital.

Eis o que dispõem os seguintes preceitos constantes da sobredita Legislação Financeira,
in litteris
:

“Lei nº 4.320/64

Art. 9º

Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades
.

(...)

Art. 11 -
A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:

Receitas Correntes e Receitas de Capital.

§ 1º -
São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

§ 2º -
São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit
do Orçamento Corrente.

§ 3º -
O
superávit
do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o
Anexo nº 1
, não constituirá item de receita orçamentária.”

§ 4º -
A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Impostos.

Taxas.

Contribuições de Melhoria.

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias.

Receitas de Valores Mobiliários.

Participações e Dividendos.

Outras Receitas Patrimoniais.

Receita Industrial

Receita de Serviços Industriais.

Outras Receitas Industriais.

Transferências Correntes

Receitas Diversas

Multas.

Cobrança da Divida Ativa.

Outras Receitas Diversas.

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito.

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.

Amortização de Empréstimos Concedidos.

Transferências de Capital.

Outras Receitas de Capital.”

À vista disso, infere-se que as referidas disposições normativas definem o que são receitas públicas por fontes, dividindo-as em receitas correntes ou de capital, dentre as quais, como dito, não figuram os honorários advocatícios de sucumbência.

Conclui-se, por essas considerações, que
não há no ordenamento jurídico pátrio norma que estabeleça que os referidos honorários de sucumbência devam ser compreendidos como receita pública, de modo que seu eventual ingresso, ainda que provisório, nos cofres públicos não possui a aptidão de transmudar a sua verdadeira natureza jurídica, que se traduz, verdadeiramente, em um direito autônomo do Advogado do vencedor a ser cumprido, por conta própria, pela parte vencida na demanda.

Idêntica conclusão restou materializada na Súmula nº 8, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, segundo a qual
“
Os honorários constituem direito autônomo do advogado, seja ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais como se fosse verba pública pelos Entes Federados configura apropriação indevida
.”

A propósito desse aspecto, reafirmando a compreensão de que os honorários sucumbenciais não podem ser encarados como verba pública,
GUSTAVO BINENBOJM
é preciso ao realçar que

“Esse é, aliás, o entendimento consolidado pela
Receita Federal
, que,
interpretando o conceito de re
ceita pública constante do art. 11 da Lei nº 4.320/1964, esclareceu na Solução de Consulta nº 252, já em 22 de dezembro de 2003, que
:

“Honorários Advocatícios – Verba de sucumbência.

Os honorários advocatícios pagos a procurador público municipal em razão da sucumbência judicial, depositados em conta corrente pertencente ao Poder Público Municipal e posteriormente repartidos entre os procuradores em exercício, não constituem receita pública
, devendo ser tributados na Fonte se a parte vencida for pessoa jurídica, ou por meio do Recolhimento Mensal Obrigatório (carnê-leão), se a parte vencida for pessoa física, por se tratar de ‘ rendimentos do trabalho não-assalariado ́”

Em suma:
os honorários constituem parcela reconhecida por lei (Lei nº 8.906/94 e Código de Processo Civil), a qual não advém do Erário, mas da parte que decidiu, sem sucesso, litigar contra o Estado. Não há dispêndio de dinheiro público, mas um direito contra a parte contrária
. Um direito do advogado, seja ele público ou privado.”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).

Em outra passagem, o citado Administrativista, ao enfatizar, uma vez mais, seu ponto de vista quanto à matéria, não deixou de destacar as seguintes manifestações,
in litteris
:

“Confira-se o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
:

“PROCURADORES DO MUNICÍPIO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
Programa de Recuperação Fiscal – redução para o percentual de 5% da verba honorária em se tratando de execução já embargada. Ilegalidade – a verba honorária pertence ao advogado, e não ao Poder Público. Impossibilidade de renúncia ao que não lhe pertence
(...)” (TJSP, Apelação Cível nº 0158719-42.2007.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Franklin Nogueira, j. em 11/12/2007, grifou-se). No mesmo sentido: TJSC, ADI 2007.029003-3.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também já deixou assentado que:
“
esta Casa coleciona inúmeras decisões em torno do cabimento do repasse da verba de sucumbência aos procuradores municipais nas causas em que atuarem, porque esta decorre de imposição legal (expressamente disciplinada na Lei n. 8906/94) e, por serem despendidas pela parte vencida no litígio, não configurarem despesas suportadas pelo Município
. Além disso,
decisão acolhida pelo Conselho Superior do Ministério Público não encontrou irregularidade no Decreto Municipal n. 6.550/03 que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios no âmbito municipal
.”
(TC-017257/026/06, Rel. Conselheiro Robson Marinho, Sessão de 03.03.09 da E. Segunda Câmara, grifou-se).”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 562).

Além de inexistir, sob o ângulo técnico-financeiro, norma que atribua aos honorários advocatícios sucumbenciais a feição de verba pública, também não se fez possível identificar, no sistema normativo vigente, qualquer previsão de que eles efetivamente pertencem à Fazenda Pública.

Nem se diga que essa compreensão é infirmada pela norma que ressai do artigo 4º, da Lei Federal nº 9.527/1997, ao dispor que
“As disposições constantes do
Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista
.”

Após evidenciar que o referido preceito
“
só afasta a incidência
, em relação aos advogados integrantes da Administração Pública,
das disposições do Estatuto da OAB relativas à relação de emprego
”
,
GUSTAVO BINENBOJM
novamente elucida que:

“(...)
o Capítulo V, Título I do Estatuto da Advocacia trata da figura do advogado empregado
– i.e., do advogado com vínculo de emprego regido pela Consolidação das Leis dos Trabalho (CLT) –, estabelecendo normas relacionadas à independência no exercício da função (art. 18), ao salário mínimo a que faz jus (art. 19), à jornada de trabalho (art. 20) e, ainda, à percepção de honorários sucumbenciais (art. 21).

Convém ressaltar que as disposições constantes do Capítulo V não são – nem nunca foram – aplicáveis aos advogados estatutários da Administração Pública
. Quanto o Estatuto da Advocacia inseriu capítulo específico – o Capítulo V – para tratar dos advogados empregados, o fez de acordo com a acepção técnica do termo, exigindo-se que o advogado empregado, sujeito à CLT, preste “serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (art. 3º, CLT). (...)

Corrobora esse entendimento, ainda, o fato de que o próprio Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, aprovado pelo Conselho Federal da OAB em 06.11.1994, subdividiu a atividade de advocacia em três espécies: a advocacia em geral (Seção I), a advocacia pública (Seção II) e o advogado empregado (Seção III)
.

Voltando os olhos ao art. 4º da Lei nº 9.527/1997,
verifica-se que o legislador federal excepcionou a aplicação desse Capítulo V, Título I, do Estatuto da OAB – i.e., do regramento específico aplicável ao advogado empregado – à Administração Pública direta e indireta. Ao mesmo tempo, não fez qualquer ressalva quanto à aplicação das demais disposições da Lei nº 8.906/1994 à Administração Pública, especialmente a regra geral do art. 23, inserido no Capítulo VI da Lei da OAB, que estabelece pertencer ao advogado a verba honorária
.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 570-572).

Outra não foi, aliás, a observação feita por
OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JÚNIOR
, Advogado e Consultor da União, que, no substancioso Parecer nº 1/2013/OLRJ/CGU/AGU aprovado junto à Advocacia Geral da União, concluiu que a titularização dos honorários sucumbenciais pelos integrantes daquela carreira é a hipótese adequada em termos jurídicos, não deixando de consignar que
“Se a verba honorária é realmente de titularidade pública, que o diga a lei,
pois até agora não a temos
.”

Atrelado à ausência de eventual disciplina normativa nesses termos, há, por outro lado, no âmbito da legislação local,
no caso a Lei Estadual nº 4.708/1992
, o reconhecimento de que
os honorários advocatícios de sucumbenciais efetivamente pertencem aos Procuradores
, conferindo, assim, densidade jurídica ainda maior a tudo quanto dito acerca da não-configuração daquela verba como sendo pública. Eis a previsão do artigo 12, do aludido Diploma legal:

“
Art. 12.
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado
são devidos aos Procuradores do Estado
, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a folha de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias".

Associado a isso, o Decreto Estadual nº. 3.668-N/1994, ao regulamentar esse mandamento hospedado na norma retro transcrito, autorizou, no seu artigo 1º, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado a
"baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992".
E assim o fez o
Conselho da PGE/ES
quando, no artigo 1º, da Resolução nº. 256/2012, dispôs que
"
os honorários devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais
ações judiciais, (...) serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim (...)
".

No mesmo sentido transcrevo o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.
1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.
2.
Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).
3.

Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim
.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001538, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Destaca-se, ainda, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADPF nº 598
, ao tratar da Lei Estadual nº 4.708/1992 acima mencionada, houve por bem declarar a constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, mesmo quando sua remuneração se der por meio de subsídio, limitando, porém, a soma dos honorários de sucumbência e das demais verbas remuneratórias ao teto constitucional, nos seguintes termos:

“
EMENTA:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I –
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da
constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados
. Precedentes.

II -

A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos
. Precedentes.

III -

A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes.

IV -
Arguição de descumprimento de preceito fundamental
julgada parcialmente procedente
para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo,
afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.
”

(
STF,
ADPF 598, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)

Em seu Voto, o Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSK foi expresso ao afirmar que
não há qualquer inconstitucionalidade nos dispositivos da Lei Estadual nº 4.708/1992 que determinam o pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, apenas fazendo a ressalva que deverá ser respeitado, na soma total das remunerações e dos honorários sucumbenciais, o teto constitucional
,
in litteris:

“Assim, não merece prosperar a alegação da Procuradoria-Geral da República quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos que determinaram o pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, mas, tão somente, para adequar a interpretação dos dispositivos vergastados ao teto constitucional constante do art. 37, XI, da Constituição da República.

Isso posto, declaro a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo e julgo parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.”

Frisa-se, ainda, que neste mesmo julgamento,
a Suprema Corte também analisou a Resolução nº 256/2012, do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo - CPGE
, que, conforme já mencionado neste Voto,
dispõe que os honorários advocatícios devidos aos Procuradores dos Estados serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim
,

não havendo qualquer declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Portanto, entendo que o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devem ser depositados em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conferindo-lhe parcial provimento, tão somente para fixar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser realizado em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES
.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos em razão da divergência.

*

ANTECIPAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, gostaria de antecipar meu voto, pois tenho posição formada sobre isso.

Estou aderindo a posição do STJ que é totalmente divergente da posição do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. É matéria pacificada na Casa e nesta Câmara.

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica registrado o voto antecipado do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhando o Relator.

Os autos irão com vista ao Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

Fica convocado o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para compor quórum neste julgamento em razão da técnica de julgamento instaurada.

*

[1]
“Art. 63. Sem prejuízo do disposto no art. 3º, a parte vencida, que tiver alterado, intencionalmente, a verdade, ou se houver conduzido de modo temerário no curso da lide, provocando incidentes manifestamente infundados, será condenada a reembolsar à vencedora as custas do processo e os honorários do advogado.”

“Art. 64. Quando a ação resultar de dolo ou culpa, contratual ou extra-contratual, a sentença que a julgar procedente condenará o réu ao pagamento dos honorários do advogado da parte contrária.”

[2]
“Art. 64 A sentença final na causa condenará a parte vencida ao pagamento dos honorários do advogado da parte vencedora, observado, no que fôr aplicável, o disposto no art. 55.”

“§ 1º Os honorários serão fixados na própria sentença, que os arbitrará com moderação e motivadamente.”

“§ 2º Se a sentença se basear em fato ou direito superveniente, o juiz levará em conta essa circunstância para o efeito da condenação nas custas e nos honorários.”

[3]

“
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.”

[4]

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Terceira Câmara Cível

Apelação Cível n° 5001971-68.2017.8.08.0024

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Dalla Valle Transportes LTDA

Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia a
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 2269745) interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da
SENTENÇA
(ID 2269737) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA -

ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para declarar insubsistente o auto de infração nº 2.069.389-3 e nula a CDA nº6385/2016”,
condenando
“o Embargado/Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da Embargante, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I e II e § 5º do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e os juros de mora conforme índice da caderneta de poupança”,
condenando, ainda,
“a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, ao advogado público, nos termos estabelecidos no artigo 85, § § 2º e 3º, incisos I e II do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, atualizado (correção monetária é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e os juros de mora conforme índice da caderneta de poupança. A correção monetária deve incidir a partir da data da fixação a verba, e os juros de mora, a partir do transito em julgado da sentença (art. 85, §16 do CPC). O valor dos honorários deverá ser calculado sobre o valor constante na CDA nº6382/2016”,
estabelecendo, porém, que
“os honorários advocatícios pertencem ao Estado do Espírito Santo e não a Associação dos Procuradores”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, por considerar que
“havendo prova cabal produzida de plano pela empresa apelada capaz de infirmar a irregularidade apontada no AI nº 2.069.389-3, deve permanecer hígida a sentença que o declarou insubsistente e, por corolário, nula a CDA nº 6385/2016”.

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na Sentença que os mesmos
“pertencem ao Estado do Espírito Santo e não a Associação dos Procuradores”,
o Eminente Desembargador Relator manteve a compreensão firmada pelo Magistrado de Piso, por entender que
“inexistindo previsão legal a regulamentar a destinação dos honorários de sucumbência à APES, este devem integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público”.

Com efeito, passo a
análise da controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de os honorários advocatícios sucumbenciais pagos pela parte vencida não serem depositados em conta vinculada à Fazenda Pública, mas sim à Associação dos Procuradores atuantes no feito.

Nesse viés, impende analisar, na hipótese, não só a titularidade, como também a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais, avaliando-se, assim, a adequação, ou não, do seu enquadramento na acepção de verba pública.

Historicamente, os honorários advocatícios de sucumbência tinham por finalidade reembolsar a parte vencedora pelos gastos realizados na contratação de advogado, fixados em situações específicas, ao que se denominou “princípio da sucumbência”, consoante inclusive dispunham os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil de 1939
.

Posteriormente, por meio da Lei Federal nº 4.632/1965, conferiu-se nova redação ao aludido artigo 64, daquele Código de Processo Civil, estabelecendo que os honorários advocatícios de sucumbência devessem ser fixados em todas as demandas, mantendo-se, contudo, a sua característica ressarcitória dos gastos que a parte vencedora sofrera com a contratação de advogado particular
.

Sobreveio a instituição do Código de Processo Civil de 1973, que, em cujo artigo 20, na sua redação primitiva
, manteve-se, de igual forma, a titularidade dos aludidos honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Sucede, contudo, que, a partir da vigência da Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], a verba honorária de sucumbência perdeu a sua antiga finalidade de recompor o patrimônio da parte vencedora, passando a ostentar, de forma inquestionável,
a natureza de direito autônomo dos Advogados
,
in verbis
:

“Dos Honorários Advocatícios

Art. 22.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência
.” (...)

Art. 23
.
Os honorários incluídos na condenação
, por arbitramento
ou sucumbência
,
pertencem ao advogado
, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

A propósito dessa inovação empreendida pelo referido diploma,
YUSSEF SAID CAHALI
pontifica com precisão que

“Declarando, de maneira clara e peremptória, que
os honorários da sucumbência pertencem ao advogado, o novel legislador eliminou qualquer dúvida quanto à respectiva titularidade
, e que o direito anterior (...) havia alimentado a respeito. (...) Estabelecendo o art. 23 da Lei 8.906/94, que
os honorários incluídos na condenação, por sucumbência, pertencem ao advogado
, concedeu-se-lhe, agora, verdadeiramente, um
direito próprio e autônomo
(...)” (
in

Honorários Advocatícios
. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 802 e 804)

Note-se, por oportuno, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
Recurso Extraordinário nº 564.132, julgado sob o regime de Repercussão Gera
l, cuja Ementa restou publicada em 09.02.2015,
decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza autônoma e podem ser executados e levantados separadamente, sacramentando o que há muito fora estatuído pelo
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)
,
verbatim:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO.
TITULARES DIVERSOS
.
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO
. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(
STF
-RE 564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)”

Atrelado a isso, cumpre registrar que, à luz da Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], não há qualquer diferença entre aqueles profissionais que exercem atividade de advocacia no meio público, daqueles que laboram na iniciativa privada, tanto que o parágrafo 1º, do artigo 3º do referido Diploma, expressamente dispõe que
“
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei
, além do regime próprio a que se subordinem,
os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Frise-se, por pertinente, que a inexistência da sobredita distinção se observa inclusive na órbita Constitucional, da qual não se distancia, por conseguinte, o aludido regramento legal. Nesse sentido, aliás, leciona
GUSTAVO BINENBOJM
,
in verbis
:

“(...) Verifica-se que
não há na Constituição regra que distinga os advogados públicos dos privados quanto à percepção de honorários advocatícios. Ao contrário, quando teve essa intenção, o constituinte expressamente vedou a percepção de honorários por integrantes de carreiras jurídicas constitucionais. É o que se extrai do art. 95, parágrafo único, II (relativo a juízes), e do art. 128, § 5º, II, “a” (relativo aos membros do Ministério Público)
.

Já quanto aos advogados públicos, não há disposição semelhante
. Isso confirma que, também
sob a ótica da percepção de honorários de sucumbência, não se extrai da Carta Maior qualquer diferenciação entre a advocacia pública e privada
. Também aqui o regime aponta para a unidade de tratamento atribuída à advocacia.

Tal unidade foi claramente corroborada pela legislação federal infraconstitucional
. A começar pelo Estatuto da Advocacia, que prevê de forma expressa que os advogados integrantes da Administração direta e indireta dos entes públicos sujeitam-se ao regime da Lei nº 8.906/1994, além do regime próprio a que se subordinem. Confira-se:

“Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Também no capítulo VI do Estatuto, que trata dos honorários advocatícios, há previsão genérica de que a verba sucumbencial pertence ao advogado (sem especificar a sua condição)
. Pertence-lhe como direito autônomo seu.
In verbis
:

“
Art. 23.
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

No mesmo sentido caminha o Código de Processo Civil, que não faz qualquer distinção entre a advocacia pública e a privada
. Todas as referências são aos advogados em geral, inclusive no dispositivo que trata especificamente dos honorários de sucumbência, o art. 20, o qual dispõe, em seu caput, que “[a]
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria
.

Em suma, na medida em que a Constituição e as leis ordinárias tratam da Advocacia, enquanto função essencial à Justiça, como gênero, sem distinguir seus profissionais em virtude de carreira – pública ou privada –, impõe-se reconhecer aos advogados públicos (e demais advogados que integram a Administração Pública) os mesmo direitos assegurados aos advogados privados
, exceto naquilo em que houver incompatibilidade em razão dos regimes jurídicos a que se sujeitam uns e outros.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).

Frente a esse contexto normativo, ao se interpretar sistematicamente a Lei nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], exsurge com certa evidência que a regra inserta no seu artigo 23, que
assegura ao advogado o direito autônomo ao recebimento de honorários de sucumbência, aplica-se, sem qualquer distinção, aos profissionais da advocacia públicos e privados.

Com efeito, malgrado os inúmeros debates travados no meio jurídico acerca da matéria relacionada à
destinação dos honorários advocatícios de sucumbência nas ações em que a Fazenda Pública restou Vencedora, certo é que o entendimento firmado por esta Relatoria, no sentido de que tal rubrica pertence aos seus Procuradores, cuida de fazer justiça aos referidos Profissionais, tanto que, no propósito de expungir qualquer discussão quanto ao tema, passou a ser previsto, inclusive, no contexto do novel
Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015),
in verbis
:

“
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 19.

Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
.”

Por todas essas considerações,
é inevitável concluir que os honorários, enquanto direito autônomo do Advogado, devem ser pagos, sem distinção, tanto ao Advogado Público, quanto ao Privado.

Não obstante, em relação ao Advogado Público - Procuradores das Fazendas Públicas, Federal, Estadual, Distrital, Territorial e Municipal -, subsiste corrente jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmando entendimento diametralmente oposto, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais teriam natureza pública, ou seja, constituiriam verba pública, admitindo, contudo, seja destinada aos aludidos servidores públicos, caso assim preveja Lei local, como parcela integrante do subsídio e limitada ao teto constitucional,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES PÚBLICOS. VERBA DE TITULARIDADE DO ENTE ESTATAL. DESTINAÇÃO PREVISTA EM LEI. VALIDADE. SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. LEVANTAMENTO EM JUÍZO PELO ENTE PÚBLICO, PARA CONTROLE PRÉVIO E POSTERIOR REPASSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Município de Cariacica possui legitimidade e interesse processual para recorrer da decisão que indefere o pedido de destinação direta dos honorários sucumbenciais aos seus Procuradores, posto figurar, nesse particular, como parte sucumbente nos autos originários (art. 499, caput, CPC).

2.
Os honorários advocatícios de sucumbência integram, originariamente, o patrimônio público do ente estatal. A titularidade, todavia, não se confunde com o destino da aludida verba, que pode, conforme o caso, ser definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica representada ou revertida em benefício dos procuradores judiciais. Assim, "na qualidade de verdadeiro titular dos honorários advocatícios sucumbenciais, pode o Município determinar o destino de tal receita
.”

(
TJES
, Classe: Agravo Regimental AI, 6119000849, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 21/11/2013).

Deveras, nota-se que o entendimento jurisprudencial confere aos referidos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor, a conotação de verba pública, sem prejuízo, por certo, de se estabelecer a sua destinação aos advogados públicos, tudo a depender, certamente, do que disciplinado em Lei local.

A despeito disso, não perfilho,
data maxima venia
, desse entendimento que confere natureza de verba pública aos honorários advocatícios de sucumbência dos Advogados Públicos.

Não há como ignorar, antes de tudo, a circunstância de que a verba honorária em comento, por cumprimento à norma insculpida no artigo 20, do Código de Processo Civil vigente
, é paga pelo vencido, e não com recursos provenientes dos cofres públicos.

Atento a essa notória realidade,
IVAN BARBOSA RIGOLIN
adverte:

“
Honorários advocatícios de sucumbência
jamais foram benefício a servidor público, porque
não são pagos com dinheiro público, não saem dos cofres públicos mas do bolso dos derrotados em ações judiciais contra o poder público
.
Não têm origem em recursos públicos, mas particulares – e muito particulares
. Quem os pagou já o sentiu...” (
in
Honorários Advocatícios e o Poder Público. Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 5, n. 51, p. 5538-5542, maio 2005)

Frente, portanto, à lógica fático-jurídica de que nenhuma quantia é dispendida, pelo Poder Público, quando do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Advogados da Fazenda Pública, o qual, por força legal, é realizado pela parte
ex adversa
vencida na causa, ganha relevância a compreensão de que se encontra despida de plausibilidade a premissa de que a verba honorária deve ser vista como receita pública.

Acerca dessa relevante percepção,
CLÓVIS BEZNOS
, após empreender detido estudo sobre o tema em questão à luz inclusive da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conclui com bastante propriedade que:

“
Os honorários de advogado impostos como sucumbência
às partes
ex adversas
do Estado, em ações judiciais, pertencem aos Procuradores do Estado, por disposição legal contida no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e sendo
pagos por terceiros e não pelo Estado, não configurando, portanto, receita pública
, não integram o cálculo do limite de despesa total de pessoal, nos termos do art. 19, inc. II e 20, inc. II, alínea c, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000.” (
in

Os Honorários Advocatícios dos Procuradores Públicos e a Lei de Responsabilidade Fiscal
. Revista Trimestral de Direito Público. n. 29, p. 146, ano 2000).

Não bastasse isso, também não se extrai da Lei Federal nº 4320/1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a possibilidade de enquadramento dos honorários sucumbenciais em apreço na acepção de receita pública, seja como receita corrente, seja como receita de capital.

Eis o que dispõem os seguintes preceitos constantes da sobredita Legislação Financeira,
in litteris
:

“Lei nº 4.320/64

Art. 9º

Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades
.

(...)

Art. 11 -
A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:

Receitas Correntes e Receitas de Capital.

§ 1º -
São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

§ 2º -
São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit
do Orçamento Corrente.

§ 3º -
O
superávit
do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o
Anexo nº 1
, não constituirá item de receita orçamentária.”

§ 4º -
A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Impostos.

Taxas.

Contribuições de Melhoria.

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias.

Receitas de Valores Mobiliários.

Participações e Dividendos.

Outras Receitas Patrimoniais.

Receita Industrial

Receita de Serviços Industriais.

Outras Receitas Industriais.

Transferências Correntes

Receitas Diversas

Multas.

Cobrança da Divida Ativa.

Outras Receitas Diversas.

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito.

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.

Amortização de Empréstimos Concedidos.

Transferências de Capital.

Outras Receitas de Capital.”

À vista disso, infere-se que as referidas disposições normativas definem o que são receitas públicas por fontes, dividindo-as em receitas correntes ou de capital, dentre as quais, como dito, não figuram os honorários advocatícios de sucumbência.

Conclui-se, por essas considerações, que
não há no ordenamento jurídico pátrio norma que estabeleça que os referidos honorários de sucumbência devam ser compreendidos como receita pública, de modo que seu eventual ingresso, ainda que provisório, nos cofres públicos não possui a aptidão de transmudar a sua verdadeira natureza jurídica, que se traduz, verdadeiramente, em um direito autônomo do Advogado do vencedor a ser cumprido, por conta própria, pela parte vencida na demanda.

Idêntica conclusão restou materializada na Súmula nº 8, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, segundo a qual
“
Os honorários constituem direito autônomo do advogado, seja ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais como se fosse verba pública pelos Entes Federados configura apropriação indevida
.”

A propósito desse aspecto, reafirmando a compreensão de que os honorários sucumbenciais não podem ser encarados como verba pública,
GUSTAVO BINENBOJM
é preciso ao realçar que:

“Esse é, aliás, o entendimento consolidado pela
Receita Federal
, que,
interpretando o conceito de re
ceita pública constante do art. 11 da Lei nº 4.320/1964, esclareceu na Solução de Consulta nº 252, já em 22 de dezembro de 2003, que
:

“Honorários Advocatícios – Verba de sucumbência.

Os honorários advocatícios pagos a procurador público municipal em razão da sucumbência judicial, depositados em conta corrente pertencente ao Poder Público Municipal e posteriormente repartidos entre os procuradores em exercício, não constituem receita pública
, devendo ser tributados na Fonte se a parte vencida for pessoa jurídica, ou por meio do Recolhimento Mensal Obrigatório (carnê-leão), se a parte vencida for pessoa física, por se tratar de ‘ rendimentos do trabalho não-assalariado ́”

Em suma:
os honorários constituem parcela reconhecida por lei (Lei nº 8.906/94 e Código de Processo Civil), a qual não advém do Erário, mas da parte que decidiu, sem sucesso, litigar contra o Estado. Não há dispêndio de dinheiro público, mas um direito contra a parte contrária
. Um direito do advogado, seja ele público ou privado.”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).

Em outra passagem, o citado Administrativista, ao enfatizar, uma vez mais, seu ponto de vista quanto à matéria, não deixou de destacar as seguintes manifestações,
in litteris
:

“Confira-se o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
:

“PROCURADORES DO MUNICÍPIO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
Programa de Recuperação Fiscal – redução para o percentual de 5% da verba honorária em se tratando de execução já embargada. Ilegalidade – a verba honorária pertence ao advogado, e não ao Poder Público. Impossibilidade de renúncia ao que não lhe pertence
(...)” (TJSP, Apelação Cível nº 0158719-42.2007.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Franklin Nogueira, j. em 11/12/2007, grifou-se). No mesmo sentido: TJSC, ADI 2007.029003-3.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também já deixou assentado que:
“
esta Casa coleciona inúmeras decisões em torno do cabimento do repasse da verba de sucumbência aos procuradores municipais nas causas em que atuarem, porque esta decorre de imposição legal (expressamente disciplinada na Lei n. 8906/94) e, por serem despendidas pela parte vencida no litígio, não configurarem despesas suportadas pelo Município
. Além disso,
decisão acolhida pelo Conselho Superior do Ministério Público não encontrou irregularidade no Decreto Municipal n. 6.550/03 que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios no âmbito municipal
.”
(TC-017257/026/06, Rel. Conselheiro Robson Marinho, Sessão de 03.03.09 da E. Segunda Câmara, grifou-se).”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 562).

Além de inexistir, sob o ângulo técnico-financeiro, norma que atribua aos honorários advocatícios sucumbenciais a feição de verba pública, também não se fez possível identificar, no sistema normativo vigente, qualquer previsão de que eles efetivamente pertencem à Fazenda Pública.

Nem se diga que essa compreensão é infirmada pela norma que ressai do artigo 4º, da Lei Federal nº 9.527/1997, ao dispor que
“As disposições constantes do
Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista
.”

Após evidenciar que o referido preceito
“
só afasta a incidência
, em relação aos advogados integrantes da Administração Pública,
das disposições do Estatuto da OAB relativas à relação de emprego
”
,
GUSTAVO BINENBOJM
novamente elucida que:

“(...)
o Capítulo V, Título I do Estatuto da Advocacia trata da figura do advogado empregado
– i.e., do advogado com vínculo de emprego regido pela Consolidação das Leis dos Trabalho (CLT) –, estabelecendo normas relacionadas à independência no exercício da função (art. 18), ao salário mínimo a que faz jus (art. 19), à jornada de trabalho (art. 20) e, ainda, à percepção de honorários sucumbenciais (art. 21).

Convém ressaltar que as disposições constantes do Capítulo V não são – nem nunca foram – aplicáveis aos advogados estatutários da Administração Pública
. Quanto o Estatuto da Advocacia inseriu capítulo específico – o Capítulo V – para tratar dos advogados empregados, o fez de acordo com a acepção técnica do termo, exigindo-se que o advogado empregado, sujeito à CLT, preste “serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (art. 3º, CLT). (...)

Corrobora esse entendimento, ainda, o fato de que o próprio Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, aprovado pelo Conselho Federal da OAB em 06.11.1994, subdividiu a atividade de advocacia em três espécies: a advocacia em geral (Seção I), a advocacia pública (Seção II) e o advogado empregado (Seção III)
.

Voltando os olhos ao art. 4º da Lei nº 9.527/1997,
verifica-se que o legislador federal excepcionou a aplicação desse Capítulo V, Título I, do Estatuto da OAB – i.e., do regramento específico aplicável ao advogado empregado – à Administração Pública direta e indireta. Ao mesmo tempo, não fez qualquer ressalva quanto à aplicação das demais disposições da Lei nº 8.906/1994 à Administração Pública, especialmente a regra geral do art. 23, inserido no Capítulo VI da Lei da OAB, que estabelece pertencer ao advogado a verba honorária
.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 570-572).

Outra não foi, aliás, a observação feita por
OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JÚNIOR
, Advogado e Consultor da União, que, no substancioso Parecer nº 1/2013/OLRJ/CGU/AGU aprovado junto à Advocacia Geral da União, concluiu que a titularização dos honorários sucumbenciais pelos integrantes daquela carreira é a hipótese adequada em termos jurídicos, não deixando de consignar que
“Se a verba honorária é realmente de titularidade pública, que o diga a lei,
pois até agora não a temos
.”

Atrelado à ausência de eventual disciplina normativa nesses termos, há, por outro lado, no âmbito da legislação local,
no caso a Lei Estadual nº 4.708/1992
, o reconhecimento de que
os honorários advocatícios de sucumbenciais efetivamente pertencem aos Procuradores
, conferindo, assim, densidade jurídica ainda maior a tudo quanto dito acerca da não-configuração daquela verba como sendo pública. Eis a previsão do artigo 12, do aludido Diploma legal:

“
Art. 12.
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado
são devidos aos Procuradores do Estado
, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a folha de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias".

Associado a isso, o Decreto Estadual nº. 3.668-N/1994, ao regulamentar esse mandamento hospedado na norma retro transcrito, autorizou, no seu artigo 1º, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado a
"baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992".
E assim o fez o
Conselho da PGE/ES
quando, no artigo 1º, da Resolução nº. 256/2012, dispôs que
"
os honorários devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais

ações judiciais, (...) serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim (...)
".

No mesmo sentido transcrevo o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.
1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.
2.
Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).
3.

Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim
.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001538, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Destaca-se, ainda, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADPF nº 598
, ao tratar da Lei Estadual nº 4.708/1992 acima mencionada, houve por bem declarar a constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, mesmo quando sua remuneração se der por meio de subsídio, limitando, porém, a soma dos honorários de sucumbência e das demais verbas remuneratórias ao teto constitucional, nos seguintes termos:

“
EMENTA:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I –
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da
constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados
. Precedentes.

II -

A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos
. Precedentes.

III -

A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes.

IV -
Arguição de descumprimento de preceito fundamental
julgada parcialmente procedente
para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo,
afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.
”

(
STF,
ADPF 598, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)

Em seu Voto, o Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSK foi expresso ao afirmar que
não há qualquer inconstitucionalidade nos dispositivos da Lei Estadual nº 4.708/1992 que determinam o pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, apenas fazendo a ressalva que deverá ser respeitado, na soma total das remunerações e dos honorários sucumbenciais, o teto constitucional
,
in litteris:

“Assim, não merece prosperar a alegação da Procuradoria-Geral da República quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos que determinaram o pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, mas, tão somente, para adequar a interpretação dos dispositivos vergastados ao teto constitucional constante do art. 37, XI, da Constituição da República.

Isso posto, declaro a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo e julgo parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.”

Frisa-se, ainda, que neste mesmo julgamento,
a Suprema Corte também analisou a Resolução nº 256/2012, do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo - CPGE
, que, conforme já mencionado neste Voto,
dispõe que os honorários advocatícios devidos aos Procuradores dos Estados serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim
,

não havendo qualquer declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Portanto, entendo que o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devem ser depositados em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conferindo-lhe parcial provimento, tão somente para fixar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser realizado em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)

APELAÇÃO N.º 5001971-68.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO – MÉRITO DO APELO PELA TÉCNICA DO JULGAMENTO ESTENDIDO (ART. 942, “CAPUT”, DO CPC)

Eminentes Pares,
passo a me manifestar
,
por se tratar de julgamento estendido, conforme art. 942
1
, do CPC. Explico.

“
In casu”, o Relator, Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
,
em voto de mérito
, conheceu do apelo interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e negou-lhe provimento, para manter a sentença objurgada, que, em sede de “
embargos à execução fiscal
”,
opostos por
DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA
,
acolheu em parte a pr
etensão inicial
para: (i) declarar insubsistente o
a
uto de
i
nfração nº 2.069.389-3 e nula a CDA nº 6385/2016; (ii) condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em relação ao proveito econômico obtido pela embargante,
com incidência
sobre o valor constante da CDA que foi anulada (CDA nº 6385/2016); e (iii) condenar a
sociedade empresária
embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado público, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, representado no valor da CDA nº 6382/2016,
a ser transferido ao Estado do Espírito Santo
.

Entendeu
o
Relator
que “havendo prova cabal produzida de plano pela empresa apelada capaz de infirmar a irregularidade apontada no AI nº 2.069.389-3, deve permanecer hígida a sentença que o declarou insubsistente e, por corolário, nula a CDA nº 6385/2016”.
Outrossim, “
quanto aos honorários de sucumbência fixados no ‘
decisum
’
em favor do ente federado, a despeito da irresignação recursal,
[considerou que]
não há como destiná-los para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)”.

O
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
inaugurou divergência apenas no que se refere à verba honorária de sucumbência
, oportunidade em que conheceu do apelo do Estado e deu-lhe parcial provimento para reforma
r em parte a sentença “
tão somente para fixar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser realizado em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES
”.

Pois bem,

com as devidas vênias aos que pensam de modo

diverso,

acompanho a divergência capitaneada pelo Des. Namyr,

em consonância com o entendimento que,
inclusive, já externei

no Egrégio Tribunal Pleno por ocasião do julgamento da

Reclamação n.º

0016191-29.2020.8.08.0000
,
em conformidade com o julgamento da ADPF nº 598 no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Explico.

O STF, no julgamento da ADPF nº 598, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 e, por arrastamento, à Resolução nº 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para afirmar que “a remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos” e “que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF” (STF, ADPF 598, Relator: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, J 21/06/2021)
. Eis a ementa do precedente a que me reporto:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I –
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados
. Precedentes. II -
A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos
. Precedentes. III -
A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido
. Precedentes. IV -
Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF
(STF - ADPF: 598 ES 7000278-26.2019.1.00.0000, Relator: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, J 21/06/2021, DJ 30/06/2021).

Dessa forma, se o STF expressamente analisou a questão da vigência do art. 12 da Lei nº 4.708/1992, concluindo que tal dispositivo não foi revogado, e tendo declarado constitucional, por arrastamento, a Resolução nº 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, que prevê que os honorários advocatícios serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim, não há mais dúvidas de que
a verba honorária não deve ser depositada diretamente em conta única do Estado
.

Diante do exposto
,
por despiciendas outras considerações,
com as devidas vênias
ao
Eminente
Relator, Desembargador Jorge Valle dos Santos
,
acompanho a divergência instaurada pelo Des. Namyr Carlos de Souza Filho
para
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte o éd
ito sentencial
tão somente para fixar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser realizado em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

O
utrossim,
com o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Vitória, 12 de dezembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2022 às 15:51:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44869212122022
.

1

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001971-68.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO SOUZA

V O T O

(VISTA)

Eminentes Pares, conforme bem salientou o eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo
juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória-ES
, que nos autos da ação de Embargos à Execução, ajuizada por Dalla Vallle Transporte LTDA em face do Apelante, declarou insubsistente o Auto de Infração nº 2.069.389-3 e nula a CDA nº 6385/2016; condenou o Estado ao Pagamento de Honorários advocatícios em relação ao proveiro econômico obtido pela Embargante, que deverá incidir sobre o valor constante da CDA que foi anulada, nº 6385/2016; condenou a empresa embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, incisos I e II, do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, representado no valor da CDA nº 6382/2016, a ser transferido ao Estado do Espírito Santo.

Ressalta-se que a assessoria informou que este Desembargador atuou no processo de execução nº 5003038-05.2016.8.08.0024, envolvendo as mesmas partes, na 2ª Vara da Fazenda Púbica Estadual Privativa das Execuções Fiscais, da qual foi titular, conforme se vê abaixo:

“
Intime-se o Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o bem oferecido como garantia no ID 18270
.”

Ocorre que esse pronunciamento judicial configura mero despacho, sem conteúdo decisório, o que não impede esta atuação em segundo grau.

O eminente Relator, Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, em seu voto, conheceu e negou provimento ao presente recurso para manter inalterada a sentença a
quo,
majorando os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) em favor da embargante, ora apelada.

Inaugurando divergência, o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu e conferiu parcial provimento ao recurso, tão somente para fixar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser realizado em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Na sequência, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão acerca da possibilidade de destinação direta dos honorários advocatícios em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espirito Santo.

Prosseguindo na análise do feito, após examinar atentamente os autos foi possível inferir que há razões suficientes para acompanhar o voto do eminente Desembargador Relator. Senão, vejamos.

Como se observa a matéria sobre a possibilidade de destinação de honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte contrária em favor do ente público estadual serem depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) não é nova neste e. Tribunal.

Quanto ao tema,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os honorários de sucumbência fixados em favor do ente federado, em vez de constituir direito autônomo do procurador judicial, integram o patrimônio público.

(AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020;
STJ, AgInt no REsp 1349226/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016).

No âmbito do Estado do Espírito Santo, em que pese o recorrente se utilizar do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92, o qual foi regulamentado pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e pelo art. 1º da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES, que cuidava da destinação da verba sucumbencial, permitindo o seu repasse em favor dos procuradores estaduais a ser realizado pela APES, ressalta-se que a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996 (art. 10). Premissa essa que, com acerto, norteou a conclusão externada na decisão recorrida.

Desse modo, escorreito o entendimento de que não mais existe no ordenamento jurídico legislação do Estado do Espírito Santo que regulamente o recebimento direto dos honorários advocatícios sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais.

Com a revogação da Lei Estadual nº 4.708/92, embora continuem em vigor, o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e a Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES perderam o seu fundamento de validade e, por conseguinte, não podem subsidiar a destinação da referida verba à associação, visto que apenas uma lei em sentido formal poderá disciplinar a matéria.

Sem delongas,
ressalto haver

também
o
convergente
entendimento d
as quatro
Câmara
s
Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça
há anos
,
o qual destac
a-se
os seguintes julgados exemplares
:
1)
Agravo de instrumento 0005476-50.2020.8.08.0024,
órgão julgador:

Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões
, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021;
2)
Apelação cível 0016952-66.2012.8.08.0024,
órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca
, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021;
3)
órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer
, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 10-03-2021

e
Apelação 048140021741,
4)

Relator
a
:

E
liana Junqueira Munhos Ferreira
, Órgão julgador: T
erceira Câmara Cível
, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017,
grifei
).

N
o mesmo sentido
encontram-se os
julgados:
1)

Agravo de instrumento n. 0027047-14.2019.8.08.0024,
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo,
data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação no Diário: 28-10-2020;
2)

Agravo de instrumento n. 0022128-79.2019.8.08.0024,
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida
, data do julgamento: 17-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020;
3)

Agravo de instrumento 0022270-83.2019.8.08.0024,
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, data do julgamento: 19-11-2019, data da publicação no Diário: 02-12-2019.

Assim, s
ão inúmeros os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do
E
nte
F
ederado não constituem,
a priori
, direito particular do
P
rocurador
do Estado
, porque integra o patrimônio público do Ente e a este deve ser realizado o repasse
judicial dos honorários de sucumbência
.

Como visto, o
recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES),
haja vista não existir
Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92.

Assim, com a devida vênia ao voto divergente do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho e, estando o posicionamento do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator, em consonância com a jurisprudência do C. STJ e deste e. Tribunal, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo não carece de reparo, ante a impossibilidade
d
e
depósito da referida verba
sucumbencial
diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92.

No tocante as demais questões alegadas no recurso de apelação, também
manifesto concordância
com o voto do eminente relator, sem
a
necessidade de acréscimo.

Diante do exposto
,
firme nas razões expostas, ACOMPANHO na íntegra o voto
proferido pelo
Relator
Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos
para
conhecer da presente apelação e negar-lhe provimento.

É como voto.

Data da assinatura digital

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001971-68.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

JUIZ: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de sentença (Id. 2269737) que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inserto nos Embargos à Execução Fiscal tombada sob o nº 5003038-05.2016.8.08.0024, opostos por

DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA
, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) declarar insubsistente o Auto de Infração nº 2.069.389-3 e nula a CDA nº 6385/2016; (ii) condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em relação ao proveito econômico obtido pela embargante, que deverá incidir sobre o valor constante da CDA que foi anulada (CDA nº 6385/2016); (iii) condenar a empresa embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado público, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, representado no valor da CDA nº 6382/2016, a ser transferido ao Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais (Id. 2269745), vindica-se a reforma da sentença ao argumento de que o Auto de Infração nº 2.069.389-3 não padece de qualquer vício, porquanto demonstrado nos autos a falta de registro dos documentos fiscais de entrada nos livros fiscais próprios do contribuinte/apelado, como estabelece o artigo 76, inciso VII, §1º, da Lei nº 7000/2001, razão pela qual deve subsistir a execução sobre a CDA nº 6385/2016.

Outrossim, requer a destinação dos honorários sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, nos termos do art. 85, §19º, do CPC e conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 598, que reconheceu a constitucionalidade do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992, que trata da percepção dos honorários advocatícios pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Nas contrarrazões (Id. 2269749) arguiu-se, preliminarmente, ausência de interesse recursal do Estado do Espírito Santo no tocante aos honorários a ensejar suposta inadmissibilidade parcial do apelo. No mérito, pelo desprovimento recursal.

Em razão da preliminar aventada em contraditório recursal, intimou-se o Estado (Id. 2779175) para manifestar-se, com arrimo nos arts. 9º, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC; tal como, em relação à petição e documentos colacionados pela empresa embargante, ora apelada (Id. 2269739/2269744) apontando aparente adimplemento da CDA nº 6382/2016 (Auto de Infração nº 2.069.391-5) pela qual fora condenada na sentença.

Ato contínuo, sobreveio manifestação do Estado pelo não acolhimento da preliminar suscitada nas Contrarrazões, ao tempo em que confirmou a realização do pagamento integral da CDA 6382/2016 pela ora apelada, aduzindo que
“
o feito deve prosseguir em face da CDA 6385/2016
”
(Id. 3597762), objeto da irresignação recursal.

–
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Ab initio
, quanto a preliminar de ausência de interesse recursal relativo à destinação dos honorários de sucumbência para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, há que ser repelida.

Em que pese os argumentos declinados pela apelada, inexiste substrato jurídico a obstar a apreciação da referida temática nesta via recursal, mormente por ter sido ventilada pelo Juízo
a quo
no dispositivo da sentença hostilizada.

Com efeito, havendo irresignação relativa à destinação da verba honorária sucumbencial, cabe a este Juízo analisá-la.

Destarte, sem mais delonga,
REJEITO a preliminar aventada.

–
MÉRITO

Na origem, a empresa DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA, ora apelada, ajuizou Embargos à Execução Fiscal, tombada sob o nº 5003038-05.2016.8.08.0024, visando anular 02 (dois) Autos de Infração, lavrados em pela Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo – SEFAZ/ES, os quais foram lavrados sob os seguintes fundamentos legais:

(i)
Auto de Infração nº 2.069.389-3
:
“Deixar de emitir documento fiscal, na prestação de serviço de transportes rodoviários de carga, identificado pela falta de escrituração de notas fiscais de entrada de bens no estabelecimento;”

(ii)
Auto de Infração nº 2.069.391-5
:
“Deixa de recolher, na forma e no prazo regulamentar, o imposto devido a título de diferencial de alíquota, sobre bens adquiridos em outra Unidade da Federação, para integração ao ativo imobilizado do estabelecimento.”

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência, para declarar insubsistente apenas o AI nº 2.069.389-3 e nula a CDA nº 6385/2016, mantendo-se válido do AI nº 2.069.391-5 e a exigibilidade sobre a CDA nº 6382/2016.

Em razão da condenação parcial, a empresa apelada realizou a quitação da CDA nº 6382/2016 – AI nº 2.069.391-5, o que fora confirmado pelo ente estatal (Id. 3597762),
subsistindo a controvérsia apenas em relação ao
Auto de Infração – AI nº 2.069.389-3
e
CDA nº 6385/2016
, portanto.

Pois bem. Da detida análise dos autos em cotejo não há como descurar da decisão proferida pelo Juízo primevo, pelas razões que passo a expender.

A empresa Dalla, ora apelada, fora autuada por
“Deixar de emitir documento fiscal,
na prestação de serviço de transportes rodoviários de carga
, identificado pela falta de escrituração de notas fiscais de entrada de bens no estabelecimento”
, em violação ao art. 566 c/c art. 4º, § 3º, inc. XVII, alínea “a” da lei estadual nº 7000/2001, conforme Auto de Infração nº 2.069.389-3, gerando a CDA nº 6385/2016.

O juiz, por seu turno, acolheu a tese da embargante de ausência de amparo material à lavratura do Auto de Infração
suso
mencionado, dada a comprovação de que os veículos foram adquiridos/alienados pela empresa matriz, localizada em outro estado da federação, assim como, que os tais integram o seu ativo imobilizado, repelindo-se a razão de ser do próprio AI.

Por oportuno, transcrevo a fundamentação vertida no comando sentencial retroaduzida,
in verbis:

“
De fato, constato que razão assiste a Embargante, posto que
todas as notas fiscais que embasam o auto de infração n
o
2.069.389-3 e o anexo XLIII consta o destaque que as mercadorias/veículos destinam-se ao imobilizado do destinatário/Embargante
,
NÃO SENDO, PORTANTO, prestação de serviços de transporte,
mas sim BENS que INTEGRALIZAM o ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA
.

Ademais, o espelho extraído do Sistema de Informações Tributarias da SEFAZ/ES (id no387361 – fls. 53 do PTA) revela que a atividade econômica da Embargante é o transporte rodoviário de carga em geral, donde se conclui que
os veículos adquiridos integram o seu patrimônio imobilizado,
excluindo a possibilidade de comercialização dos veículos
.

Também, assiste razão à Embargante no que concerne a alegação de que

os veículos foram adquiridos pela matriz
, haja vista que restou demonstrado que os pagamentos das parcelas do consórcio foram efetuados pela empresa matriz
.

Isto porque,
a Embargante acostou as faturas emitidas pelo Consórcio Randon em favor da empresa Dalla Vale situada na A. Liberdade, 612, Canoas/RS, com comprovantes de pagamento feito no banco HSBC, agência situada em Canoas (id no387362)
DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELO EMBARGADO
.

Logo,
entendo que
o auto de infração n
º
2.069.389-3 não poderá subsistir, na medida em a Embargante comprovou que os veículos constantes nas notas fiscais, que embasam o auto de infração referido, foram adquiridos pela empresa matriz para integrar o patrimônio da empresa Embargante, não havendo prestação de serviços de transporte sem emissão de nota fiscal
.”
(Id. 2269737 págs. 10/11). (Grifei).

No caso vertente, logrou a empresa embargante/apelada lastrear o feito com prova documental assaz – notas fiscais e faturas emitidas pelo Consórcio Randon em favor da empresa Dalla (Id’s. 2269656, págs. 12/19) – de que a aquisição das mercadorias/veículos se deram por meio de procedimento realizado perante a matriz da empresa, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de integrar o seu patrimônio imobilizado, não havendo prestação de serviços de transporte sem emissão de nota fiscal.

Nesse particular, premente aludir que a Fazenda Estadual sequer impugnou a documentação acostada pela empresa Dalla, o que, inclusive, fora salientado na sentença vergastada.

Segundo o entendimento deste Sodalício, no que se refere às multas impostas pela Administração Pública,
“afere-se que as mesmas se projetaram para o campo dos fatos com regularidade e razoabilidade,
à luz dos atos praticados e analisados
,
do dano perpetrado
,
observando-se Princípio da Legalidade
.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130070196, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 13/07/2022). (Grifei).

Diante de tal panorama, contrastando-se as irregularidades supostamente praticadas pela empresa Dalla com as provas coligidas nos autos, evidencia-se a inexistência da conduta ilícita imputada à embargante para embasar o AI nº 2.069.389-3.

Logo, havendo prova cabal produzida de plano pela empresa apelada capaz de infirmar a irregularidade apontada no AI nº 2.069.389-3, deve permanecer hígida a sentença que o declarou insubsistente e, por corolário, nula a CDA nº 6385/2016.

De outra banda, quanto aos honorários de sucumbência fixados no
decisum
em favor do ente federado, a despeito da irresignação recursal, não há como destiná-los para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Acerca da temática em testilha
“a cúpula do
Judiciário Nacional
já consolidou entendimento de que
os honorários de sucumbência fixados em favor do ente federado
, longe de constituir direito autônomo do procurador judicial,
integram o patrimônio público
.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 024209002971, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 17/09/2021). (Grifei).

Conquanto os advogados públicos façam jus à percepção da verba honorária sucumbencial, por se tratar de verba de titularidade da Administração Pública, a sua distribuição dar-se-á nos termos da lei, à exegese do §19, do art. 85, do CPC:
“Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”
.

Ocorre que, no atual cenário, não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a APES, eis que a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o substrato legal que regulamentava os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES).

Deveras, inexistindo previsão legal a regulamentar a destinação dos honorários de sucumbência à APES, este devem integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público.

Neste sentido, trago à baila arestos deste Órgão Fracionário,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. 1
Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é,
os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público
.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036693, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Publicação no Diário:
11/03/2022
). (Grifei).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE LEI
.
PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que,
a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores
. 3. Logo,
a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual
. 4. Recurso improvido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Publicação no Diário:
25/02/2022
). (Grifei).

No que toca a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 598, impende elucidar que o Supremo Tribunal Federal, quando de seu julgamento, sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, contudo, quedou-se inerte acerca da vigência do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92, tal como, da eventual necessidade de repasse direto dos honorários sucumbenciais à APES.

Por corolário, este Sodalício é firme do entendimento de que a matéria atinente à destinação direta da verba honorária sucumbencial não foi objeto de deliberação na ADPF nº 598, razão pela qual não há vinculação naquele precedente neste sentido a ser atendida por essa Corte Estadual.

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência atinente ao caso,
in verbis:

“(...)
2) Não houve omissão no precedente julgamento do agravo de instrumento
a respeito do deliberado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 598,

na medida em que o reconhecimento da impossibilidade de destinação da verba honorária diretamente à Associação de Procuradores do Estado teve por base, dentre outros fundamentos, a revogação expressa do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92
,
questão esta não tratada pelo Pretório Excelso naquele precedente vinculante
, tratando-se, portanto, a alegação de omissão, na realidade, de busca de rediscussão de matéria já enfrentada e explicitada. 3) Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209002971, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA

CÍVEL
, Publicação no Diário:
29/04/2022
). (Grifei).

“
1. O requerente interpôs Embargos de Declaração por entender que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre
a decisão do STF proferida na ADPF 598
, que declarou a constitucionalidade da Lei nº 4.708/92.
(...)
3. Após analisar o inteiro teor do julgamento em questão, foi possível aferir que
embora o STF tenha considerado a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, a questão retratada no julgamento do presente agravo de instrumento é diversa.
4.
A questão efetivamente abordada por este órgão fracionário para improver o agravo interposto diz respeito à ausência de legislação válida que discipline a matéria referente ao redirecionamento dos honorários sucumbenciais para a associação dos procuradores estaduais
. 5. Por outro lado,
o julgamento da ADPF mencionado pelo Estado embargante sequer tangencia acerca dessa questão, vale dizer, não debate em sequer um momento a questão da revogação ou da repristinação da Lei nº 4.708/92
.
Com efeito, sem qualquer manifestação do excelso STF acerca da vigência, revogação ou mesmo repristinação da Lei nº 4.708/92, deve ser mantido o entendimento já veiculado pelo acórdão
embargado, eis que não há qualque
r vício que o macule. 6. Recurso provido sem efeitos infringentes.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209002682, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

Deveras, cotejando-se os dispositivos legais com o entendimento veiculado na hodierna jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, deve permanecer incólume a sentença.

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Por derradeiro, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais em favor da embargante, ora apelada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001971-68.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

JUIZ: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALIENAÇÃO FEITA PELA EMPRESA MATRIZ EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. BENS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO IMOBILIZADO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Quanto preliminar de ausência de interesse recursal relativo à destinação dos honorários de sucumbência para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, há que ser repelida, porquanto não há substrato jurídico a obstar a apreciação da referida temática nesta via recursal.

II.
Na origem,

a empresa Dalla, ora apelada, fora autuada por
“Deixar de emitir documento fiscal, na prestação de serviço de transportes rodoviários de carga, identificado pela falta de escrituração de notas fiscais de entrada de bens no estabelecimento.”

III.

In casu
, logrou a empresa embargante lastrear o feito com prova documental assaz de que a aquisição dos veículos se deram por meio de procedimento realizado perante a matriz da empresa, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de integrar o seu patrimônio imobilizado, cuja documentação sequer fora impugnada pela Fazenda Pública Estadual.

IV.
Evidenciada a inexistência da conduta ilícita imputada à empresa Dalla a embasar o AI nº 2.069.389-3, deve permanecer hígida a sentença que o declarou insubsistente e, por corolário, nula a CDA nº 6385/2016.

V.
Conquanto os advogados públicos façam jus à percepção da verba honorária sucumbencial, por se tratar de verba de titularidade da Administração Pública, a sua distribuição dar-se-á nos termos da lei (§19, do art. 85, do CPC).

VI.
Entrementes, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o substrato legal que regulamentava os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), razão pela qual os honorários de sucumbência devem integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.